Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO DESCUMPRIDO. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA VERBA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso em tela, ao anuir ao instrumento de acordo celebrado junto ao Exequente, em que constava expressamente a incidência de custas e honorários no valor total da cobrança, o Executado/Agravante abriu mão dos efeitos decorrentes do benefício da justiça gratuita a ele concedida, de modo que não pode agora invocar a inexigibilidade da referida verba, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por não coadunar com a boa-fé que se espera das relações de direito pessoal.
2. Não há que se falar em excesso de execução na espécie, revelando-se escorreita a decisão monocrática que rejeitou a impugnação do Executado/Agravante.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.